Tribunal: TJES
Processo: 5001291-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR MARCHIORI ATHAYDE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001291-74.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
VALTAIR MARCHIORI ATHAYDE.

RECORRIDO:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES. FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por VALTAIR MARCHIORI ATHAYDE em face do EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora alega ser titular da instalação n° 160246397 e relata que recebeu fatura de Dezembro/2021 com valor exorbitante (R$1.325,00), que não condizem com seu consumo mensal médio. Aduz ter requerido liminarmente que a ré se abstenha de realizar o corte dos serviços de energia e suspenda as cobranças em decorrência da aludida fatura.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, REJEITO a preliminar articulada na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para tão somente RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR e DETERMINAR que a Ré proceda com a revisão da fatura de Dezembro/2021 (R$ 1.325,00), observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da anomalia.

Irresignada com a sentença no ID 7266922, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que em razão de uma ação de vandalismo, detinha apenas o padrão de energia sem o medidor, logo não tinha energia elétrica em sua residência. Alega que além de ter permanecido sem energia, se viu indevidamente cobrado pela empresa ora recorrida, bem como se deparou com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente referente ao consumo de energia. Observa-se que os autos estão instruídos com faturas de vários outros meses, todos com valores muito menores.

Acertadamente a sentença objurgada determinou a revisão da fatura de dezembro de 2021, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Por sua vez,
sabe-se que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Logo, o evento vivenciado pela parte autora mostra-se capaz de ensejar danos morais, visto que o recorrente só teve a sua solicitação de recalculamento das faturas reclamadas com esta ação, assim, deve ser aplicado ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que para Marcos Dessaune, principal propulsor da teoria no Brasil conclui que desvio produtivo "é um evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem das suas responsabilidades pelos problemas de consumo que criam no mercado, e seus atos geram responsabilidades, já que deve resolver situações desfavoráveis criadas por infortúnios, tendo o dever de sanar o problema, evitando gastos ao consumidor,
principalmente ao tempo irrecuperável que foi perdido
" (DESSAUNE, 2017, p. 399) (g.n).

Portanto, com o desperdício desse bem passível de proteção jurídica, surge a viabilidade de reparação pelo dano moral sofrido pelo consumidor, todavia, para arbitrar o valor da reparação deve ser levado em conta a conduta da prestadora de serviço para solucionar o imbróglio por ela causado, assim, entendo em arbitrar o valor da condenação em indenização por danos morais no
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de CONDENAR o recorrido em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora e correção monetária desde o arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento e o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)